Tribunal: TJBA
Processo: 8030019-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030019-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: KAUAN HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 E DO TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A RUBRICA “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO SITUADO EM ZONA RURAL COM CEP GERAL E SEM COBERTURA DE ENTREGA DOMICILIAR PELOS CORREIOS. DISTINGUISHING EXPRESSAMENTE REALIZADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA ADOTADA. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. No acórdão embargado, esta Câmara concluiu pela inexistência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato retornou com a anotação “não procurado”, sendo constatado, mediante certidão da Secretaria, que o logradouro indicado situa-se em povoado de zona rural com CEP geral (46900-000), sem cobertura de entrega domiciliar pelos Correios. A embargante sustenta que o julgado incorreu em contradição e omissão ao afastar a aplicação do Tema 1.132 do STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, defendendo que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo prescindível a prova do recebimento. Aduz que a anotação “não procurado” transfere ao devedor o ônus de retirar a correspondência na agência postal, invocando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar, no caso concreto, a presunção de constituição em mora prevista no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e no Tema 1.132 do STJ, diante da constatação fática de inexistência de entrega domiciliar no endereço indicado, ou se os embargos traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à revisão da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador. No caso concreto, não se verifica qualquer vício integrativo. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo a tese firmada e reconhecendo que, em regra, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal do devedor. Todavia, realizou-se, de maneira clara e fundamentada, distinção (distinguishing) quanto às peculiaridades fáticas do caso concreto. Restou consignado que a presunção de regularidade do envio pressupõe a viabilidade técnica de entrega postal no endereço indicado. No caso dos autos, a certidão da Secretaria demonstrou que o endereço situa-se em povoado de zona rural, identificado apenas por CEP geral do município de Seabra/BA (46900-000), sem cobertura de entrega domiciliar individualizada pelos Correios. Assim, a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não decorreu de recusa ou inércia comprovada do devedor, mas da própria inexistência de serviço regular de entrega no local. O acórdão concluiu que, ausente tentativa efetiva e viável de entrega no domicílio contratual, resta comprometida a presunção de constituição válida em mora. Não há contradição interna no julgado. A decisão parte da premissa fática, devidamente certificada, de inexistência de cobertura postal domiciliar e, a partir dela, afasta a incidência automática da presunção legal. A alegação da embargante, na verdade, aponta suposta divergência entre o entendimento desta Câmara e decisões recentes do STJ, o que caracteriza eventual contradição externa, insuscetível de correção por meio de embargos declaratórios. Também não há omissão quanto à tese fundada no art. 422 do Código Civil. O acórdão expressamente ponderou que incumbe à parte autora fornecer endereço hábil à efetiva comunicação processual, nos termos do art. 319, II, do CPC, não podendo se beneficiar de diligência sabidamente ineficaz. A inversão da lógica da boa-fé objetiva pretendida pela embargante foi implicitamente rejeitada ao se afirmar que o credor, ao contratar com devedor domiciliado em zona rural sem cobertura postal, deve adotar meios idôneos de notificação, inclusive aqueles previstos na legislação específica, como o protesto ou a notificação por edital, quando cabíveis. A insurgência recursal, portanto, não evidencia lacuna na prestação jurisdicional, mas revela inconformismo com a interpretação conferida aos dispositivos legais e à prova constante dos autos. A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do agravo de instrumento e obter a reforma do entendimento adotado, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC. A utilização dos embargos de declaração com nítido carácter infringente, sem a demonstração de vício integrativo, mostra-se inadequada. Eventual irresignação quanto à interpretação conferida ao Tema 1.132 do STJ e ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser veiculada pelas vias recursais próprias. Inexistem, pois, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Advertência: A reiteração de argumentos sobre matérias preclusas ou a exigência indevida de trânsito em julgado de repetitivos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 319, II; 1.022; 1.026; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; Lei 9.492/97, art. 15; Código Civil, art. 422. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8030019-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e como Embargado KAUAN HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD8)